Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711408-43.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: LEITURA PARQUE SUL COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada por LEITURA PARQUE SUL COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA. Consulta ao andamento processual mostra que em 09/08/2021 foi proferida sentença de improcedência do pedido, nos seguintes termos (fls. 1/6 ID 28320710): Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e, por consequência, revogo a tutela provisória de urgência deferida em ID 87241746. Nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da demanda. Condeno a requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme regra prevista no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Eminente Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, relator do Agravo de Instrumento no 0711408-43.2021.8.07.0000, a fim de cientificar Sua Excelência da prolação desta sentença. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento, arquivem-se os autos. O julgamento, nesses termos, induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator